Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707418-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOÃO VITOR FERNANDES PIMENTA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de JOÃO VITOR FERNANDES PIMENTA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 300,00, após autuado em flagrante por suposta infração ao art. 180, caput, do CP. Sustenta a impetrante que a fiança foi estabelecida sem fundamentação de suporte, especialmente pelo fato de ser o autuado primário, com residência fixa, sendo então possível o estabelecimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão menos gravosas que a fiança. Aduz que o não pagamento do valor arbitrado acarreta em prisão preventiva do investigado unicamente pelo fato de ser pobre, o que seria desproporcional e desarrazoado, especialmente pelo fato de que em caso de condenação dificilmente lhe será imposto regime fechado para cumprimento da pena. Pede, então, o afastamento da fiança (ID 15327027). O pedido liminar foi denegado (ID 15351652). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que o paciente foi posto em liberdade em razão do recolhimento da fiança (ID 15424441). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 15434728). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que o paciente foi posto em liberdade, em face ao pagamento da fiança, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator